Tribunal: TRF3
Processo: 5000149-90.2017.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
312/1197)

5000149-90.2017.4.03.6111

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RAZÕES DISSOCIADAS: NÃO CONHECIMENTO - JUNTADA DE VOTO VENCIDO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL - PREJUDICIALIDADE.

1- As razões de embargos de declaração da União estão dissociadas do v. Acórdão. Os embargos não podem ser conhecidos.

2- De outro lado, foi apresentada declaração de voto. Ocorreu a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração da impetrante.

3- Embargos de declaração da União não-conhecidos. Embargos de declaração da impetrante prejudicados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000149-90.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: ARANAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GLAUCO MARCELO MARQUES - SP153291-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000149-90.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: ARANAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GLAUCO MARCELO MARQUES - SP153291-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento à apelação da impetrante.

A ementa (ID 40994534):

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL, APURADOS PELO LUCRO PRESUMIDO: IMPOSSIBILIDADE.

1- O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais, no regime de repercussão geral: RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017.

2- A pretensão de excluir ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, calculados pelo método do lucro presumido, é hipótese diversa.

3- Em tais casos, a apuração decorre de opção do contribuinte: a exclusão do ICMS poderia ser obtida pela apuração segundo o lucro real, nos termos dos artigos 2o, da Lei Federal n.o 9.430/96 e 20, da Lei Federal n° 9.249/95.

4- Apelação improvida.

A apelante, ora embargante (ID 48045117), aponta omissão: o voto proferido pela Desembargadora Federal Diva Malerbi não teria sido juntado.

Nos embargos de declaração (ID 55521419), a União aduz omissão na análise do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS: apenas seria viável a exclusão do imposto destacado na nota fiscal.

Sem resposta.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000149-90.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: ARANAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GLAUCO MARCELO MARQUES - SP153291-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ-lucro presumido e da CSLL-lucro presumido, com a compensação de valores.

O v. Acórdão, por maioria, declarou a regularidade da incidência tributária, afastando a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, relativo à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

As razões de embargos de declaração da União estão dissociadas do v. Acórdão. Os embargos não podem ser conhecidos.

De outro lado, a Excelentíssima Desembargadora Federal Diva Malerbi apresentou declaração de voto (ID 63604324).

Ocorreu a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração da impetrante.

Por estes fundamentos, não conheço dos embargos de declaração da União. Julgo prejudicados os embargos de declaração da impetrante.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RAZÕES DISSOCIADAS: NÃO CONHECIMENTO - JUNTADA DE VOTO VENCIDO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL - PREJUDICIALIDADE.

1- As razões de embargos de declaração da União estão dissociadas do v. Acórdão. Os embargos não podem ser conhecidos.

2- De outro lado, foi apresentada declaração de voto. Ocorreu a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração da impetrante.

3- Embargos de declaração da União não-conhecidos. Embargos de declaração da impetrante prejudicados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração da União e julgou prejudicados os embargos de declaração da impetrante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.